Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para informar se o débito cobrado na execução foi efetivamente quitado. Ademais, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105